Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-38.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001833-38.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0002-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0003-98 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0003-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Contribuição ao fabov. Diferimento do icms. Alegada omissão quanto à constitucionalidade do fabov e à aplicação da tese da adi no 3.676-sp. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, os quais haviam alegado omissão quanto à aplicação da tese firmada na ADI no 3.676-SP no tocante à exigibilidade da contribuição ao FETHAB. Na nova manifestação, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão anterior ao deixar de enfrentar a constitucionalidade da contribuição ao FABOV, bem como a aplicação da referida tese ao caso concreto. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vício e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a constitucionalidade da contribuição ao FABOV; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da ratio decidendi da ADI no 3.676-SP, especialmente quanto à natureza jurídica do diferimento do ICMS e seu impacto sobre a legalidade da contribuição
.

III.
Razões de decidir

3.
Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à correção de eventual erro de julgamento.

4. O acórdão embargado já apreciou expressamente a alegação de omissão quanto à aplicação da ADI no 3.676-SP, afirmando que o julgamento não se fundamentou na qualificação do diferimento do ICMS como benefício fiscal, o que afasta a necessidade de enfrentamento da referida tese.

5. A embargante não demonstrou omissão quanto à análise da contribuição ao FABOV, porquanto a decisão anterior foi exaustiva ao afirmar que todas as teses das partes foram devidamente examinadas, inexistindo ponto essencial não apreciado.

6. A tentativa da embargante de rediscutir matéria já apreciada configura uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a finalidade integrativa desse recurso.

7. A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores é pacífica ao repelir a utilização dos embargos como via para provocar novo julgamento da causa sob o pretexto de omissões inexistentes.

IV.
Dispositivo

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, caput e parágrafo único; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; TJMT, N.U 1033599-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos por contra acórdão que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a inconstitucionalidade do INPEC-MT, conforme fixado na ADI n. 1000857-80.2022.8.11.0000, só produz efeitos a partir de 3.9.2024, mantendo-se válidos os valores cobrados ou pagos anteriormente, e rejeitou os embargos opostos pela ora embargante, por entender ausente a alegada omissão quanto à aplicação da
ratio decidendi
da ADI n. 3.676-SP
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC-MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INPEC-MT. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI No 3.676-SP. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO ESTADO DO MATO GROSSO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DA AGROPECUÁRIA BRAÚNA LTDA. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Agropecuária Braúna Ltda
contra acórdão que proveu parcialmente agravo interno, mantendo a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e reconhecendo a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT, conforme decisão na ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000.

2. O Estado de Mato Grosso alega omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do INPEC-MT, especialmente no que tange ao impacto sobre ações individuais ajuizadas antes da ADI.

3. Agropecuária Braúna Ltda sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada na ADI no 3.676-SP, no sentido de que o diferimento do ICMS não configura benefício fiscal, tese que impactaria a legalidade da exigência do FETHAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer expressamente a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do INPEC-MT fixada na ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000; e (ii) se houve omissão quanto à aplicação da
ratio decidendi
da ADI no 3.676-SP na análise da exigibilidade do FETHAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para modificar o julgado ou rediscutir matéria já decidida.

6. O acórdão embargado aplicou o entendimento vinculante da ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000 para declarar a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT, mas não mencionou expressamente que os efeitos da decisão estão modulados para 03/09/2024, o que pode gerar dúvidas na execução.

7. Diante da necessidade de clareza, os embargos do Estado de Mato Grosso devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para explicitar que a inconstitucionalidade do INPEC-MT somente produz efeitos a partir da referida data.

8. Quanto à alegação da Agropecuária Braúna Ltda, o acórdão embargado já analisou a exigibilidade do FETHAB, assentando que essa contribuição não foi declarada inconstitucional e possui destinação legítima. O julgamento não se fundamentou na qualificação do diferimento do ICMS como benefício fiscal, tornando desnecessária a análise da ADI no 3.676-SP.

9. Embargos declaratórios não podem ser utilizados como via para rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível seu acolhimento para reformar o julgado sob o argumento de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a inconstitucionalidade do INPEC-MT produz efeitos a partir de 03/09/2024. Embargos de declaração de Agropecuária Braúna Ltda rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do INPEC-MT fixada na ADI no 1000857-80.2022.8.11.0000 deve ser expressamente consignada para evitar dúvidas na execução, sem necessidade de alteração do julgado.

2. A decisão que reconhece a exigibilidade do FETHAB não necessita enfrentar a tese da ADI no 3.676-SP quando a fundamentação não se baseia na qualificação do diferimento do ICMS como benefício fiscal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à correção de suposto erro de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 5469; STF, ADI no 951/SC; STF, ED no 6365/TO; TJMT, N.U 1009279-73.2024.8.11.0000; TJMT, RAC no 169661/2016
”.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não teria havido manifestação expressa acerca da constitucionalidade da contribuição ao FABOV, objeto originário da demanda, a qual não teria sido alcançada pelo controle concentrado realizado nas ações diretas que declararam a inconstitucionalidade do INPEC-MT.

Sustenta que a ausência de manifestação sobre a natureza jurídica do diferimento do ICMS, à luz da ADI n. 3.676-SP, compromete o adequado prequestionamento da matéria para fins recursais.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. (Id 283428368).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado que requer a rejeição dos embargos, sob o fundamento de que se trata de rediscussão de matéria já decidida, com evidente caráter protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. (Id 287341396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025